Tribunal: TJDFT
Processo: 0001731-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MARCOS TEMPORAIS. NÃO APONTAMENTO.
1. A sentença deve analisar devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, sob pena de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. A sentença que reconhecer a prescrição deve apontar os marcos temporais, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.340.553/RS).
3. Apelo provido.